Tribunal: CARF
Processo: 10932.720043/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720043/2012-90
RESOLUÇÃO
1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KEMIRA WATER SOLUTIONS BRASIL - PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 250 a 321), por omissão de receitas relacionadas ao ano-calendário de 2007, apuradas
pelo regime do lucro presumido. Também foi exigida multa isolada por falta de retenção ou
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720043/2012-90
2
recolhimento de IRRF, fundada no artigo 7o, inciso II, da Lei no 7.713/1999 e 9o da Lei no
10.426/2002.
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 246 a 249), destaco os
seguintes trechos contidos no relatório da decisão recorrida:
Informa a fiscalização que sua origem decorreu de Representação Fiscal, para
averiguar pagamentos efetuados ao senhor Daniel Alves Antunes, CPF n°
088.701.848-38, efetuados pela contribuinte e suas incorporadas (Empresa
Lageana Industria e Comércio de Produtos de Saneamento Ambiental Ltda e
Arapoti Saneamento Ambiental Ltda).
A fiscalização intimou a contribuinte a apresentar os comprovantes dos
pagamentos/depósitos, comprovantes de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), como, também, esclarecimentos quanto à natureza
jurídica dos pagamentos.
Nesse sentido, obteve como resposta a alegação de que Daniel Alves Antunes era
seu representante legal, com amplos poderes para aprovação de transações
bancárias, que são ilegítimos os pagamentos efetuados, objeto da fiscalização.
Informa, também, que essas transações são objeto de inquérito policial protegido
por sigilo judicial, registrado sob n° 461/2010, em trâmite perante a 1a Delegacia
de Polícia de Santos.
A contribuinte informou, ainda, que os valores não foram escriturados e que não
houve retenção de IRRF.
Com essas informações, a fiscalização constatou a ausência de contabilização e de
recolhimento do IRRF dos pagamentos/depósitos efetuados a Daniel Alves
Antunes.
Assim, com a constatação pela fiscalização de que a contribuinte e suas
incorporadas realizaram pagamentos sem registrá-los em seus livros contábeis, foi
aplicada a presunção legal de que tais pagamentos foram realizados com receitas
que deixaram de ser contabilizadas, foram omitidas, e, conseqüentemente, não
foram oferecidas à tributação.
Face ao exposto, a omissão de receita e a falta de retenção do IRRF são objeto
deste lançamento de ofício.
Por fim, a fiscalização esclarece que, no intuito de segregar as omissões de receita
da fiscalizada e de suas incorporadas, para efeito de cálculo do adicional do IRPJ,
foram lavrados Autos de Infração por empresa.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 327 a 340). Novamente, colaciono o
relato da decisão recorrida, por bem sintetizar as matérias impugnadas:
Inicia seus argumentos destacando que os pagamentos efetuados ocorreram por
ilícitos praticados por Daniel, seu diretor à época dos fatos.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720043/2012-90
3
Para tanto, tais pagamentos indevidos foram registrados por Daniel como
"pagamentos de fornecedores" e apenas recentemente a contribuinte obteve
ciência do que ocorreu, por trabalhos de auditoria interna.
Dessa forma, em vista da constatação da necessidade de adequação de sua
realidade contábil, a Impugnante alega que procedeu à retificação do registro dos
valores desviados, originalmente lançados como "pagamento de fornecedores",
de forma a (re)constituir e registrar tais montantes a título de crédito exigível em
face do ex-funcionário.
Destaca ainda que, sob o aspecto contábil, as operações financeiras objeto da
presente autuação sequer poderiam ser consideradas como pagamentos, muito
menos classificadas sob a rubrica de despesa, mas apenas como créditos de caixa
indevidos, tendo como contrapartida a conta de ativo (a recuperar) em face do Sr.
Daniel.
Para a contribuinte, diante da clareza dos fatos e fundamentos expostos, é
evidente o vício de procedimento da fiscalização e autuação realizados pelo Fisco,
o qual culminou no auto de infração ora impugnado.
Conseqüentemente, a impugnante afirma que resta claro o equívoco cometido
pela Fiscalização, haja vista a superficialidade do critério de presunção adotado
para a autuação, em detrimento da verdade material dos fatos ocorridos, em
contexto de tamanha complexidade, logo, incorrendo a autuação ora impugnada
em vício irremediável de nulidade formal e material.
Reitera a necessidade de análise da natureza jurídica do desfalque, para
implicações tributárias.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação
A impugnação foi julgada improcedente na DRJ, conforme Acórdão de fls. 385 a
391. No mérito, salienta o acórdão recorrido que a autuação não se embasa em ato ilícito
cometido por seu funcionário ou dirigente, mas sim, o fato econômico. Considerou que são
incontroversos nos autos que no ano de 2007 a contribuinte efetuou pagamentos e esses não
foram contabilizados e nem oferecidos à tributação, justamente a hipótese legal do artigo 40 da
Lei no 9.430/1996.
Intimada em 31/07/2019, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
29/08/2019 (fls. 403 a 420). Apresenta quadro consolidado das infrações, para cada uma das
empresas incorporadas (Lageana e Arapoti), justificando que a irregularidade apontada foi a
presunção de omissão de receitas em razão dos pagamentos realizados ao Sr. Daniel Alves
Antunes e à sua esposa, que cometera ato ilícito em face da recorrente. Argui a preliminar de
cerceamento de defesa e supressão de instância, pois foram desconsideradas as provas trazidas na
impugnação. No mérito, sustenta que todo o contexto fático deve ser observado no lançamento
fundado em presunção legal, que atestam pela ocorrência de desvios ilícitos de recursos da
empresa, promovidos pelo ex-diretor financeiro, em conluio com sua esposa, que tomou as
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720043/2012-90
4
cautelas para que não fossem registrados contabilmente os pagamentos decorrentes do ato ilícito.
Questiona também a aplicação da multa aplicada pelo não pagamento de IRRF, pois tais
pagamentos não foram realizados a título de rendimentos, em virtude do ato ilícito.
Colaciona documentos de fls. 421 a 437, quais sejam a denúncia do Ministério
Público do Estado de São Paulo pelos crimes cometidos por Daniel Alves Antunes e Sandra
Aparecida Piovesan (arts. 171 e 69 do Código Penal) e a sentença de primeira instância proferida
contra Sandra Aparecida Piovesan.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Os autos de infração foram lançados com base no pressuposto de pagamentos não
escriturados destinados ao Sr. Daniel Alves Antunes, isto é, omissão de receitas. Tais pagamentos
foram considerados, ao que indica, rendimentos e não foi recolhido IRRF, ensejando a aplicação
de multa isolada.
A contribuinte sustenta que fora vítima de atos ilícitos praticados pelo seu ex-
diretor financeiro, que desviou ilicitamente de recursos da empresa. Colaciona com seu recurso a
denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo pelos crimes cometidos por Daniel Alves
Antunes e Sandra Aparecida Piovesan e a sentença de primeira instância proferida contra Sandra
Aparecida Piovesan.

DILIGÊNCIA
Embora seja de conhecimento notório que os tributos incidem sobre atos lícitos e
ao se formar a relação jurídico-tributária o importante são os fatos econômicos subsumidos às
normas jurídicas, a situação é curiosa.
Primeiro, trata-se de empresa optante pelo lucro presumido e que teria omitido
receitas com base em pagamentos não escriturados em sua contabilidade. É bem verdade que
essa situação é prevista no artigo 40 da Lei no 9.430/1996, contudo, a base de cálculo do IRPJ,
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720043/2012-90
5
CSLL, PIS e Cofins, no lucro presumido e no regime cumulativo das contribuições, resumidamente,
é a receita bruta da empresa.
A aplicação dos percentuais de presunção do lucro, para além de determinar um
lucro presumidamente ocorrido, também mensura as despesas que presumidamente também
ocorrem. Por exemplo, se o percentual de presunção de lucro é de 8% sobre a receita bruta,
espera-se que as despesas corresponderiam a 92%. Essa é a lógica do lucro presumido.
Entretanto, a não escrituração de pagamentos na contabilidade, em tese, pode
levar à presunção de omissão de receitas e, de fato, impacta a contabilidade empresarial,
sobretudo, no que tange ao lucro líquido passível de distribuição aos sócios.
Pois bem, para além dessa constatação, no caso concreto aparentemente se verifica
que a própria contribuinte fora vítima de seu ex-diretor financeiro, que desviou ilicitamente
recursos. Tanto é que o MP-SP ofereceu denúncia de estelionato em razão dos desvios, com
concurso material. E, além disso, se tem nos autos a notícia de que a esposa do ex-diretor
financeiro foi condenada, em primeira instância, pelos referidos crimes.
Isso significa que a própria contribuinte, no plano jurídico material, além de ter
sofrido a subtração ilícita de recursos, sofrera autuação por omissão de receitas com base no
artigo 40 da Lei no 9.430/1996 e teve contra si a imposição de multa isolada pelo não
recolhimento de IRRF sobre esses rendimentos.
Ainda, o exercício reflexivo é válido: o que ocorreria se a empresa, em ação cível,
obtivesse a satisfação de sua pretensão à restituição dos valores que lhe foram indevidamente
subtraídos pelo seu ex-diretor financeiro e sua esposa? Seria uma nova receita? Seria uma
indenização? Seria uma recomposição de seu patrimônio?
A complexidade do caso concreto transcende às cogentes regras do direito
tributário mencionadas na decisão de piso, porquanto não há dúvidas que o tributo é cobrado
sobre ato lícito (o fato gerador é auferir receitas) e não faz distinção entre a receita lícita ou ilícita.
Transpondo essa realidade aos pagamentos, presumidamente tidos como omissão de receitas,
estes também devem existir no plano da licitude, ou seja, o pagamento lícito, não escriturado,
estaria dentro do campo de incidência da presunção de omissão de receitas. De certo modo, o
pagamento ilícito também poderia ensejar a tributação por omissão de receitas.
Porém, o que ocorreu, de fato, foi um pagamento? Ou foi um “furto” ou qualquer
outro tipo de ato ilícito?
Essas questões necessariamente entram no mérito do caso e cito-as apenas para
justificar a conversão em diligência do caso, pois, a meu ver, é necessário que se tenha mais
informações sobre os processos penais que tramitam em face daqueles que praticaram o ilícito em
face da contribuinte. Em outras palavras, é relevante para o deslinde do julgamento saber se
houve a constatação do ilícito penal e se a empresa buscou ressarcimento em face dos prejuízos
causados pelo seu ex-diretor financeiro e sua esposa.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.343 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720043/2012-90
6
Caso contrário, os autos de infração presumiriam omissão de receitas pela não
escrituração de despesas de contribuinte optante pelo lucro presumido, ao passo que essas
despesas, embora efetivamente tenham saído dos recursos disponíveis da sociedade, foram
ilicitamente transferidas pelo seu ex-diretor financeiro em seu benefício próprio.
Entendo, portanto, ser necessário converter o julgamento em diligência para que
seja esclarecido sobre o andamento das ações penais que tramitam em face dos Srs. Daniel Alves
Antunes e Sandra Aparecida Piovesan, bem como informe a empresa quais medidas tomou em
face destes, no âmbito cível.
Formulo os seguintes quesitos e voto por determinar a devolução do processo à
unidade de origem, para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a contribuinte a esclarecer e comprovar o andamento ou o deslinde
das ações penais que tramitam em face dos Srs. Daniel Alves Antunes e
Sandra Aparecida Piovesan, bem como informe quais medidas cíveis que
tomou em face destes, a fim de reaver os recursos que lhes foram
ilicitamente subtraídos;
(ii)
que a autoridade fiscal verifique, no período fiscalizado, se a falta de
escrituração dos pagamentos feitos aos Srs. Daniel Alves Antunes e Sandra
Aparecida Piovesan implicaram, efetivamente, a omissão de receitas, tendo
em vista a opção da contribuinte pela tributação pelo lucro presumido, bem
como se manifeste se essa falta de escrituração dos pagamentos gerou
algum outro impacto fiscal em prejuízo ao Erário;
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre o tema;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(v)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 460
DF CARF MF
Original